Tribunal: STF
Processo: ARE 1483730
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recursos Extraordinários com Agravos interpostos pela LOJAS AMERICANAS S.A e pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 24, fl. 1-2):



    “AGRAVO INOMINADO DO ART. 557, § 1°, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALIQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). ICMS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. Pedido de redução da alíquota para 19% (18% de ICMS —ART. 14, I, da Lei nº 2.657196 + 1 % do adicional do ICMS destinado ao fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais FCPS — art. 2º, 1, Lei nº 4.056102). Concessão parcial da ordem. Apelos de ambas as partes. Decisão do Relator que negou seguimento de plano aos apelos. Possibilidade. Manifesta improcedência das razões recursais dos recorrentes. Inteligência contida nos artigos 557, caput do CPC e 31, VIII, do RITJRJ. Preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante. Rejeição. No mérito, a matéria já encontra entendimento firmado no Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar a argüição de inconstitucionalidade nº 2005.017.00027, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 14, inciso VI, item 2 e do inciso VIII, item 7, do Decreto Estadual nº 27.427/2000. Assim, considerando o disposto no art. 103 do Regimento Interno desta e. Corte, impõe-se a observância da r. decisão do e. Órgão Especial. Constitucionalidade dos adicionais de ICMS criados pelo Estado. Impossibilidade de compensação dos débitos de ICMS com os valores recolhidos a maior nos últimos 5 anos em sede mandamental, dada a necessidade de dilação probatória, podendo o interessado se valer de competente ação cognitiva para esse fim. DECISÃO PROFERIDA PELO ILUSTRE RELATOR QUE SE MANTÉM. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS".”



    É o relatório. Decido.



    No Agravo em Recurso Especial interposto pela LOJAS AMERICANAS S.A, transitado em julgado em 12/3/2024, a eminente Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deu provimento ao apelo da recorrente, interposto concomitantemente com os presentes recursos, para “reconhecer a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, a fim de que o Tribunal de origem proceda a um novo julgamento dos Embargos Declaratórios opostos pela impetrante, pronunciando-se sobre os pontos neles suscitados” (Doc. 88, fl. 11).



    Relativamente ao ARE de LOJAS AMERICANAS S.A, verifica-se que o recurso ficou prejudicado, tendo em vista o acolhimento do AREsp pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando a devolução dos autos à origem a fim de que proceda ao rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos pela empresa.



    Por fim, quanto ARE do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, deve ficar sobrestado na instância de origem, a fim de que, após o rejulgamento da questão por aquela Corte, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, o recorrente possa eventualmente complementar suas razões recursais, adequando-as à nova solução adotada, se for necessário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o Agravo em Recurso Extraordinário de LOJAS AMERICANAS S.A; e, quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, determino seu sobrestamento no Tribunal de origem, a fim de que aguarde o rejulgamento da questão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente